Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724601-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FLAVIO SALES FERNANDES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por FLAVIO SALES FERNANDES, por meio de advogadas devidamente constituídas, contra decisão que indeferiu pedido de modificação do requisito objetivo para a progressão de regime (ID 17868667 – fl. 11). Nas razões (ID 17868667), a Defesa alega que o agravante não é reincidente específico em crime hediondo, de modo que faz jus à aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, por entender que é mais benéfica, ao fixar o percentual de 40% (quarenta por cento) como exigência para a progressão. Requer, portanto, a aplicação retroativa da citada lei, para que seja concedida a progressão de regime ao agravante, após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) de sua pena. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17868667 – fl. 13) A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17868667 – fl. 94) A 10a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14263803). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal, o qual estabelece no artigo 587 o seguinte: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Também, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que “o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal”. Na hipótese, as advogadas subscritoras da inicial não indicaram as peças para traslado, tampouco colacionaram qualquer documento que comprove as alegações, notadamente o relatório da situação processual do agravante. Não acostados os documentos necessários para comprovar o direito alegado, inviabilizado o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Diante dessa falta de previsão em lei sobre o rito processual a ser adotado no trâmite do recurso de agravo em execução penal (LEP, art. 97), tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária firmaram o entendimento de que procedimento a ser adotado deve ser o do recurso em sentido estrito, estabelecido nos arts. 581 a 592 do Código de Processo Penal. (HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016); 2. Conforme o art. 587 do CPP, "quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado", cuja extração compete à escrivania do Juízo de primeiro grau. 3. O acórdão recorrido não conheceu do agravo em execução interposto pelo Ministério Público por defeito no traslado das peças processuais - ausência da certidão de intimação da decisão agravada -, ressaltando que tal documento não foi indicado para traslado (e-STJ fl. 123). 4. Constata-se que o ora recorrente não indicou, à e-STJ fl. 2, a extração de cópia da certidão de intimação da decisão agravada para ser encaminhada ao Tribunal local para fins de análise do recurso de agravo em execução, peça essencial para seu conhecimento, estando, portanto, correta a instância originária que, alegando insuficiência de instrução, não conheceu do aludido agravo, pois cabia ao recorrente a indicação das peças dos autos de que pretendia traslado. (AgRg no AREsp 439.181/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015); EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à analise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268706, 07113515920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA A INSTRUÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. Aplica-se ao recurso de agravo em execução penal o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17/TJDFT). Assim, deve a parte indicar as cópias das peças que instruirão o recurso, no respectivo termo ou em petição própria. Não se conhece de recurso de agravo em que não há qualquer pedido de formalização de traslado, na petição do recurso, de peças essenciais ao deslinde do caso, embora constem a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição. Recurso não conhecido (Acórdão 1221907, 07229044020198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. Brasília-, 19 de outubro de 2020 15:53:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora